Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721398-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de conhecimento 0703137-03.2025.8.07.0001 ajuizada por PACTUAL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de petição apresentada pelo executado (ID 230443485) reconhecendo a dívida dos autos, porém pleiteando o parcelamento pelo art. 916 do CPC e o desbloqueio das contas. Intimado a se manifestar a parte exequente peticionou (ID 234297545) requerendo o afastamento de impenhorabilidade do valor e o levantamento da quantia penhorada. Subsidiariamente, requer a manutenção das medidas executórias já efetuadas, uma vez que o art. 916, §3o atribuiu efeito suspensivo ex nunc. É o relato do necessário. Decido. Com efeito o art. 916 do CPC dispõe que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. No entanto, o executado não comprovou o depósito de 30% do valor total. Vê-se no ID 230443492 que o executado depositou o valor de R$ 112.881,09. Todavia o valor atualizado da dívida era de R$ 341.359,50 (ID 229798480) e 30% desse valor equivale a R$ 102.407,85. Desse valor deveria ser acrescido os honorários e as custas (R$ 34.135,95 + R$ 774,85) totalizando R$ 137.318,65. Logo, não atendido o requisito legal, indefiro o pedido de parcelamento pelo art. 916 do CPC. Prosseguindo, analisando os documentos anexados no ID 232115136 não se constata que o valor penhorado interfere no andamento da empresa, inclusive porque na descrição de contas a pagar (ID 232117799) apenas constam algumas contas a vencerem após o bloqueio e extrato bancário com valores disponíveis (ID 232115144). Dito isso, indefiro o pedido de devolução dos valores bloqueados e converto em pagamento a quantia penhorada de R$ 376.270,30. No entanto, levando em consideração o valor depositado no ID 230443491, determino que a Secretaria anexe o extrato da conta vinculada aos autos para averiguar o valor que deve ser transferido ao autor e o remanescente ao executado. Após, intime-se o exequente para apresentar a planilha com o valor atualizado do débito e indicar sua conta para transferência ou de Procurador com poderes para dar e receber quitação. Vindo aos autos, intime-se o executado para se manifestar. Tudo feito e preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos.” (ID 234727990 na origem). Nas razões recursais (ID 72320583), a agravante FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA afirma que “não deve prosperar tal decisão, uma vez que nos autos do processo, havia o depósito da quantia de R$ 489.151,39 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), sendo que eventual análise de insuficiência de depósito como analisado na r. decisão de fls. (id.: 234727990), seria suprido pelo quantia bloqueada no processo sendo, portanto, devidamente garantido o processo” (ID 72320583, p. 5). Alega que “a empresa executada, ora agravante, poderia ter manifestado nos autos solicitando a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) com os acréscimos de honorários e custas processuais - evitando formalismo excessivo e garantindo a efetividade processual” (ID 72320583, p. 5). Sustenta que “havia recursos suficientes a concessão dos benefícios do parcelamento judicial, previsto no artigo 916 do CPC” (ID 72320583, p. 6). Argumenta que “de nada adiantará o seu recebimento na modalidade pretendida, se não lhe for reformada a decisão guerreada, antecipando a tutela recursal liminarmente e inaudita altera parte, para deferir o requerimento formulado na forma do artigo 916 do CPC, liberando o saldo remanescente a agravante” (ID 72320583, p. 8). Requer ao final: “( ) o recebimento e regular processamento do presente agravo de instrumento, para, cumpridas as formalidades legais, seja concedido tutela antecipada para reforma a r. decisão de fls., concedendo a totalidade da pretensão recursal com fundamento no inciso I do artigo 1.019 do CPC; em sendo superada, seja concedido tutela antecipada atribuindo o efeito suspensivo a decisão guerreada com fundamento no inciso I do artigo 1.019 do CPC e, no mérito, seja dado provimento, cassando-se o d. despacho objurgado e seja MANTENDO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, reformando a r. decisão de fls., em sua totalidade, para deferir o parcelamento judicial na forma do artigo 916 do Código de Processo Civil; com a consequente condenação às verbas de sucumbência; ( )” – ID 72320583, p. 9. Preparo recolhido (ID 72325678). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a agravante FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA antecipação de tutela para que seja deferido o parcelamento previsto no art. 916 do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Muito bem. Na origem, a executada/agravante FIK LIMP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA foi citada em 24/2/2025 para pagamento de dívida no importe de R$ 331.454,90 (atualização até janeiro/2025), mandado juntado aos autos em 12/3/2025 (ID 228743178). Transcorrido o prazo sem pagamento, a exequente PACTUAL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA requereu “a penhora online nas contas da executada, no valor de R$ 376.270,30 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos)” em 23/3/2025 (ID 226505125). Realizado o bloqueio via SISBAJUD, a executada compareceu ao feito, requerendo o parcelamento da dívida com base no art. 916 do CPC e a baixa em protesto (ID 230443485). Na oportunidade, efetuou depósito judicial de R$ 112.881,09 (cento e doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de parcelamento. E, do que se tem, em princípio, assiste razão à agravante. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.” O valor depositado pela executada/agravante no dia 26/3/2025 — R$ 112.881,09 (cento e doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos) — corresponde a 30% da dívida cobrada pela exequente em planilha apresentada em 23/3/2025, ou seja, apenas 3 (três) dias antes, com o valor de R$ 376.270,30 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos), e que já contemplava o acréscimo dos honorários advocatícios e das custas processuais. E este foi o valor utilizado para a ordem de bloqueio SISBAJUD, inclusive (ID 230465732 na origem). No entanto, em que pese a probabilidade do direito da parte agravante, a liberação dos valores bloqueados sem outiva da a parte contrária se mostra temerária ante o risco de irreversibilidade. Assim, questão que será melhor apreciada quanto do mérito, estabelecido o contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, o prosseguimento do feito de origem pode causar prejuízo à recorrente, já que os valores penhorados via SISBAJUD podem ser liberados à parte contrária. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da decisão, objeto deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora